Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703385-59.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE LEOMAR DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EDIÇÃO DA LEI No 6.523/2020. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. 1. Não é possível a suspensão do processo apenas pelo advento da edição da Lei no 6.523/2020, uma vez que os pedidos formulados pelo autor são anteriores a sua edição e a norma não trata, especificamente, de pagamentos retroativos. 2. Nos termos dos arts. 2o, parágrafo único, e 5o da Lei Distrital no 5.008/2012, a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital no 3.320/2004, foi gradualmente suprimida e deveria ser extinta a partir de 1o/9/2015. 3. “Não obstante o determinado na Lei de regência, a última parcela do aumento, prevista para o dia 1o de setembro de 2015, ainda não foi implementada, razão pela qual não houve a extinção da mencionada Gratificação, que se consumaria na mesma data, tudo com a finalidade de evitar qualquer redução na remuneração dos servidores. 3. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário. 4. A garantia de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição dos vencimentos.” (Acórdão n.1150938, 07205386220188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. O legislador assegurou que a incidência dessa lei não poderia reduzir a remuneração dos servidores, tampouco os proventos percebidos, sendo eventual diferença assegurada pela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajustes dos servidores públicos distritais. Essa alteração só será devida após a extinção da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), o que ainda não ocorreu. 5. Preliminar rejeitada. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e providos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, ao não realizar a equiparação salarial em proporção à hora trabalhada dos servidores da mesma área, violando, assim, o princípio da legalidade estrita. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de leis locais (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016